Tribunal: TJDFT
Processo: 0707030-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. SUSPENSÃO DA LINHA TELEFÔNICA. PORTABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela mesma. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A embargante alega, em síntese, que o acórdão proferido foi omisso ao deixar de se manifestar sobre a natureza jurídica da personalidade da embargada. Afirma que o julgado não abordou a tese levantada no recurso inominado segundo a qual o dano moral em pessoas jurídicas somente se verifica quando ocorre dano à honra objetiva da empresa, capaz de macular o seu nome, reputação ou imagem perante a sociedade.
3. É certo que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95.
4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação à condenação da ré em danos morais, cabe destacar o item 5 do acórdão: “cabe esclarecer que a demora na efetivação de portabilidade numérica que resulta em perda da linha telefônica enseja a reparação por danos morais, pois representa transtorno na vida do usuário em face da relevância de tal serviço para as relações sociais e econômicas na atualidade. Precedente: (Acórdão 1081283, 07010623920178070011, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).” Ainda sobre a condenação por danos morais, o item 7 dispõe que a embargante não apresentou nos autos qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. Ademais, é pacífico no âmbito desta Turma Recursal o entendimento de que o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as teses da defesa, quando os argumentos e fundamentos utilizados para embasar a decisão tomada são suficientes para se chegar à conclusão adotada. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida, o que ocorreu no caso.
6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
7. Embargos conhecido e rejeitados.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.